Tribunal: TJMT
Processo: 1036304-55.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036304-55.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (APELANTE), MARLY FERREIRA NEVES SODRE - CPF: 160.203.831-72 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ARBITRAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INÍCIO DA CONTAGEM COM A PUBLICAÇÃO DE DECISÃO QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Marly Ferreira Neves Sodré contra acórdão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a quitação do crédito exequendo, extinguindo o feito. O recurso visa o prosseguimento da execução de honorários advocatícios arbitrados em sentença, sob a alegação de ausência de pagamento e de que o título judicial permanece vigente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve a prescrição da pretensão executória fundada em sentença que fixou honorários advocatícios com base no proveito econômico da parte contrária e (ii) se a execução poderia prosseguir, considerando que a sentença teria sido transladada a outro feito e o pagamento condicionado a evento futuro.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida nos embargos de declaração opostos à sentença de arbitramento expressamente declarou a exigibilidade dos honorários advocatícios independentemente do recebimento do valor principal, conferindo liquidez e exigibilidade ao crédito desde a sua publicação em fevereiro de 2019.

4. A execução foi proposta apenas em outubro de 2024, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, sem a demonstração de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

5. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC, impondo-se sua aplicação ainda que por fundamento diverso do adotado na decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Extinção do cumprimento de sentença mantida com fundamento na prescrição da pretensão executória.

Tese de julgamento
:

“1. O prazo prescricional para execução de sentença que fixa honorários advocatícios inicia-se com a publicação da decisão que reconhece sua exigibilidade, ainda que a obrigação esteja vinculada a proveito econômico posterior. 2. A prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ
contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer que o crédito exequendo já foi quitado e, por consequência, indeferiu o cumprimento da sentença, com extinção do feito. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para reconhecer a isenção do pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 4º da Lei 11.077/2020, e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça ora concedida.

Explica que em face da negativa de pagamento dos seus honorários advocatícios, entrou com Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n. 5288-23.2012.811.0002 - código 286132 para ter o arbitramento dos honorários advocatícios, além dos honorários sucumbências da empresa Frigomat. Obteve êxito na ação e a Zaher foi condenada a pagar 20% do proveito econômico que vier a ter na ação n. 59/2002, movida em desfavor da Frigomat, condenando ainda ao pagamento de honorários sucumbenciais, de forma rateada, na seguinte forma: “Ante a sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, para cada profissional; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2°, do NCPC”.

Conta que houve acordo com a esposa do Sr. Elias Khalil Zaher para quitação dos honorários sucumbenciais da Ação de Arbitramento, ficando acordado que as partes que seria transladada a sentença para a Ação da Zaher contra a Frigomat para ser pago em momento oportuno, quando ficasse comprovado o proveito econômico.

Posteriormente o acordo foi pago e no dia seguinte “informou ao juízo o entabulamento do acordo entre as partes e concomitantemente requereu o translado da sentença de mérito e da sentença dos embargos declaratórios, para o processo 0001300- 43.2002.8.11.0002, com total transparência de que estava em aberto os honorários arbitrados pelo Julgador, para ser cobrado quando ocorresse o proveito econômico da ZAHER naquela ação, pontuando que se requeria o translado para que não ocorressem equívocos futuros.”.

Assevera que no dia 30/07/2019 ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo entre as partes referentes aos honorários sucumbenciais e foi determinado pelo juízo que para a parte ora Apelante, juntasse a sentença transitada em julgado de arbitramento de honorários de 20% (vinte por cento) do proveito econômico da ZAHER contra a FRIGOMAT, que na época estava em de R$ 451.254,25. Portanto, o título judicial não está pago.

Defende que foi dada quitação dos honorários sucumbenciais, pois, não tinha direito ainda a receber os honorários da ação 0001300- 43.2002.8.11.0002 conforma a própria sentença estabeleceu.

Complementa que “Pela própria ordem cronológica da petição de acordo, pelo valor do pagamento do acordo efetivado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), do pedido de translado da sentença arbitrando os honorários futuros a serem pagos pela Zaher à Apelante de quase quinhentos mil reais na época, pela sentença de homologação do acordo, se constata a veracidade das alegações da Apelante, que não foram pagos os honorários arbitrados. O próprio Juiz determinou que a sentença fosse transladada para os autos principais para ser cumprida em momento processual próprio, nos autos principais. Após o trânsito em julgado de uma sentença, é possível extinguir o processo que a originou, especialmente quando a sentença é transladada para outro processo para fins de execução.”.

Sob outro aspecto defende que não há prescrição do título, posto que os honorários advocatícios foram fixados sob a condição de apuração do proveito econômico obtido, o que só veio a aconteceu quando da homologação dos cálculos para ser expedido o auto de adjudicação.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso, prosseguindo-se o cumprimento de sentença, conforme título executivo, a com a rejeição da impugnação cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões, o apelado suscita prescrição. No mérito aduz que a apelante anexou petição nos autos, informando o acordo, todavia, assinada exclusivamente por ela, na qual descreve que seria transladado a sentença para instruir a execução nos autos principais, o que, segundo defende, já demonstra má-fé da parte apelante, a qual tentou juízo o juízo ao erro, a fazer entender que o acordo seria parcial e haveria valores pendentes de recebimento referente a ação principal, sendo evidente que não foi acordado entre as partes, uma vez que a petição assinada por ambas as partes, daria quitação integral a ação com a extinção do feito. Pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da apelada por litigância de má-fé.

É

o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ
contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer que o crédito exequendo já foi quitado e, por consequência, indeferiu o cumprimento da sentença, com extinção do feito. Os Embargos de Declaração foram acolhidos para reconhecer a isenção do pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 4º da Lei 11.077/2020, e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça ora concedida.

A pretensão executória se funda na sentença prolatada nos autos n. 5288-23.2012.8.11.0002, que condenou a parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido na ação n. 59/2002, além de honorários sucumbenciais.

Não obstante a discussão travada quanto à suposta quitação, cumpre registrar que, nos embargos de declaração opostos à sentença de arbitramento, o juízo foi expresso ao consignar que “os honorários advocatícios são exequíveis independentemente de o devedor/embargante ter recebido ou não o valor principal” — decisão essa publicada em 14 de fevereiro de 2019 (ID 298497881, fl. 54).

Dessa forma, o crédito exequendo ostenta liquidez, certeza e exigibilidade desde aquela data, não havendo espaço para sustentar que a exigibilidade estivesse condicionada a evento futuro ou incerto (proveito econômico).

Nesse cenário, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura de execução fundada em título judicial que reconhece honorários advocatícios. A contagem desse prazo inicia-se a partir da data em que se torna exigível a obrigação, ou seja, em fevereiro de 2019, com a publicação da decisão nos embargos.

A presente execução foi ajuizada apenas em 12 de outubro de 2024, o que configura o transcurso do prazo prescricional quinquenal, sem que se identifique qualquer causa suspensiva ou interruptiva no período.

Importante frisar que, embora a sentença tenha julgado extinto o cumprimento de sentença com base na alegada quitação do crédito, a prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC, além de ter sido suscitada em contrarrazões.

Portanto, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da extinção do feito executivo, agora com fundamento no reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ante todo exposto,
acolho a preliminar contida nas contrarrazões
para manter a extinção do cumprimento de sentença; contudo, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Mantenho, ainda, a isenção de custas processuais e de honorários advocatícios, tal como reconhecida no julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista a ausência de impugnação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025